Tribunal: TJES
Processo: 5006294-25.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006294-25.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA QUEROGA DOS SANTOS DAS NEVES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006294-25.2022.8.08.0030

Recorrente: FERNANDA QUEROGA DOS SANTOS DAS NEVES

Recorrida: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. A RÉ SUSTENTA QUE HOUVE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO, SENDO O REPARO REALIZADO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. SENTENÇA DE PISO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVA VÍNCULO COM A UNIDADE CONSUMIDORA, POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA AO FATO DANOSO. OMISSÃO QUE, A RIGOR, PODERIA RESULTAR NA IMPROCEDÊNCIA, JULGANDO-SE O MÉRITO. PROIBIÇÃO, TODAVIA, DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, TODAVIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 98, §3º, DO CPC, HAJA VISTA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.